Tribunal: TJSP
Processo: 1059842-24.2019.8.26.0002
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-12
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO
– Justiça gratuita – Requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Não preenchimento – Necessidade para concessão da gratuidade processual- Parcelamento do preparo- Impossibilidade:

– Diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo

Ementa:

AGRAVO INTERNO
– Justiça gratuita – Requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Não preenchimento – Necessidade para concessão da gratuidade processual- Parcelamento do preparo- Impossibilidade:

– Diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, admite-se a concessão do benefício da gratuidade processual, o que não se deu no caso. Ademais, não se mostra possível o parcelamento do preparo recursal, por ausência de amparo legal, tendo em vista que a previsão do art. 98, § 6o, do CPC restringe-se às despesas processuais, cuja natureza se distingue das custas judiciais.

DIFERIMENTO DAS CUSTAS
– Lei Estadual n. 11.608/2003 – Momentânea impossibilidade financeira e hipóteses do artigo 5o – Requisitos legais não preenchidos – Deferimento – Impossibilidade:

– O diferimento das custas ao final do processo é admissível quando comprovada, por meio idôneo, a momentânea impossibilidade financeira do seu recolhimento, ainda que parcial e diante de uma das hipóteses do artigo 5o da Lei Estadual n. 11.608/2003, requisitos que não se verificam no presente caso.

RECURSO NÃO PROVIDO.